Tribunal: TJPA
Processo: 0007079-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007079-29.2020.8.14.0401

APELANTE: DAVID DAS CHAGAS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por David das Chagas Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (Num. 9822145 - Págs. 1 a 3 e Num. 9822146 - Págs. 1 a 3).

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, por atipicidade da conduta (Num. 9822147 - Pág. 6 e Num. 9822148 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 9822149 - Págs. 2 a 4)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 10976708 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, argumentando que a arma de fogo apreendia estava desmuniciada, e, portanto, era incapaz de pôr em risco ou lesionar o bem jurídico tutelado pelo tipo.

Entretanto
o crime disposto no art. 14, da Lei 10.826/2003, configura-se com a simples posse de arma de fogo de uso permitido, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada, pois trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública.

Nesse sentido é a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIDA ATIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante o fato de arma de fogo estar desmuniciada.

2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade em vista da prolação de decisão monocrática fundamentada em entendimento pacificado deste Tribunal. Além disso, não há previsão legal para realização de sustentação oral em agravo em recurso especial. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.877.320/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 DO CP E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MUNIÇÕES ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico.

2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta.

3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.

4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) (grifei)

Desse modo, não acolho a tese recursal.

Por fim, destaco que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamenta, conforme o art. 155, do CPP, não havendo nada a reparar de ofício.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2023